Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-15.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701009-15.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: F. R. M. V. REPRESENTANTE: AGUINALDO VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, DF, em 13 de fevereiro de 2020 12:55:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator